Tribunal: STF
Processo: AI 667720
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - LEIS ESTADUAIS
   - OFENSA INDIRETA.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Leis Estaduais. Aplicação da Súmula 280.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
4.      A verificação, em
   cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito
   adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se
   no campo infraconstitucional, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa indireta do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.